Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-46.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800839-46.2019.8.14.0006

APELANTE: LUCIANE DA SILVA SOUZA

APELADO: HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800839-46.2019.8.14.0006

APELANTE:

LUCIANE DA SILVA SOUZA

APELADO: HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA QUE POSSA CARACTERIZAR ERRO MÉDICO POR PARTE DA PROFISSIONAL – DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Nessa esteira de raciocínio, após analisar as provas produzidas durante a instrução processual, fica evidente que o médico, obedeceu e respeitou as técnicas disponíveis para um atendimento adequado e eficiente. Não há qualquer indício ou prova de que o profissional tenha sido negligente ou tenha praticado qualquer conduta que possa caracterizar erro médico, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico com evoluções indesejadas possíveis e por método cientificamente aceito.

2-Ressalta-se que em que pese a autora não ter requerido perícia médica, o réu apresentou parecer técnico (id. 13191355), o qual foi utilizado para fins de elucidar a controvérsia. Observa-se que as lesões às vias biliares são complicações previstas na literatura médica como um dos riscos inerentes à realização da colecistectomia, e não decorrem, necessariamente, de imprudência, negligência ou imperícia do profissional médico responsável pela realização do procedimento.

3-Verifica-se que restou também atestado quanto ao ombro lesionado, que foi detectado que a lesão não é recente. Nada obsta possuir uma lesão que somente apresenta dor tempos depois do momento do em que de fato ocorreu, diante disso, o referido laudo em momento algum afirma que os acometimentos sofridos pelo requerente tiveram relação com a cirurgia realizado pelo médico do hospital apelado, isto é, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo profissional e os danos alegados pelo autor.

4-Destaca-se, oportunamente, que em que pese a alegação da autora de que a decisão não levou em conta as provas carreadas aos autos, não foram ouvidas nem a Requerente nem as suas testemunhas, esta foi notificada pelo juízo, conforme despacho de id. 13191376, a especificar os meios de provas que pretendia produzir, para o qual apresentou manifestação (id. 13191378) pugnando apenas pela confirmação dos pedidos exarados em sua peça inicial, deixando de solicitar a produção de provas desejada.

5-Ressalta-se que o conjunto probatório juntado aos autos, não se mostra capaz de demonstrar o nexo de causalidade necessário para o fim de se verificar ato ilícito passível de indenização.

6-Desta feita, não se verifica o necessário nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização pretendida pela Autora, ora apelante. Ressalta-se, por oportuno, que ante a ausência de conduta culposa do profissional e de nexo de causalidade em relação ao seu procedimento, não há que se falar em responsabilidade da apelada, a qual somente poderia ser apurada e investigada se houvesse responsabilidade da médica.

7-Recurso
conhecido e desprovido
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, por ausência de comprovação de nexo de causalidade e, por conseguinte, culpa médica apta a ensejar a indenização pretendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, tendo como apelante
LUCIANE DA SILVA SOUZA
e apelado
HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém (PA), 23 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUCIANE DA SILVA SOUZA
inconformada com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, tendo como ora apelado
HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA
.

Alegou a autora que sofria de grave problema na vesícula, tendo que passar por intervenção cirúrgica no dia 24 de maio de 2018, no Hospital Santa Maria, com o médico Dr. WALMIR FERNANDES.

Relatou que ao acordar após a cirurgia, sentiu muita dor no ombro direito, sendo confortada pelas enfermeiras de que isso era normal, porém as dores persistiram, ocasião em que se dirigiu à Urgência e Emergência do PAAR, sendo constatado que seu ombro estava deslocado sendo posteriormente diagnosticado ruptura parcial das fibras superficiais do tendão supraespinhal, tendinopatia, dentre várias outras graves lesões.

Sustentou que, após alta da cirurgia, passou a sentir dores e inchaço na região abdominal, tendo sido informada pelo médico supra que o inchaço se tratava de gases e fezes. Mesmo após a medicação, não houve melhora.

No dia 09 de junho de 2018, em um ultrassom realizado por conta própria, verificou-se a presença de líquido na sua região abdominal, ocasião em que o Dr. Elton Brandão imediatamente a internou e solicitou tomografia, sendo submetida a nova cirurgia em 14.06.2018 e em 29.06.2018 (desta vez notaram a presença de coágulo na região abdominal). Não constatado o êxito da desta última cirurgia, realizaram outra intervenção cirúrgica em 11/07/2018.

Em sede de contestação, aduziu o réu/apelado que em relação ao ombro, custeou os exames e tratamento necessários. Em relação à cirurgia da vesícula, a autora retornou pela segunda vez alegando dores, sendo diagnosticado líquido na cavidade abdominal e realizada nova videolaparoscopia com aplicação de dreno. Após a retirada do dreno, houve novo acúmulo de líquido, sendo realizada a laparotomia.

No dia 11/07/2018, a autora foi submetida à laparoscopia, seguida de laparotomia e coledocorrafia, realizados pelo Dr. Kleisson Resende Santanna. Quanto aos fatos narrados, o réu não os considera anormais. Aduz que os procedimentos cirúrgicos produzem lesões independentemente de culpa médica, e que não houve erro médico, sendo improcedentes os pedidos de indenização por dano moral, estético e material.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 13191386) que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela autora,

Inconformada, a autora
LUCIANE DA SILVA SOUZA
interpôs Recurso de Apelação (ID Nº. 13191384), alega que a sentença de improcedência ora vergasta incorre em erro de valoração probatória ao se fundamentar unicamente em laudo apresentado pelo recorrido.

Sustenta que o Juízo de 1º grau não considerou as provas carreadas aos autos, não foram ouvidas nem a Requerente nem as suas testemunhas.

Aduz que o fato de a autora ter apenas se submetido a cirurgia de vesícula, não retira a responsabilidade objetiva dos médicos pelos danos causados, nos termos do art. 14, § 4º do CDC, salientando ainda, que o médico Dr. WALMIR FERNANDES, foi negligente com a apelante, posto que foi operada de Vesícula e foi lesionada pelo Dr. WALMIR FERNANDES, em sem ombro, conforme demonstrou.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença ora guerreada seja reformada, a fim de julgar a demanda procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13191394), o apelado
HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA
refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Convém esclarecer que a matéria alegada pela apelante quanto ao reconhecimento da relação de consumo e a necessidade de inversão do ônus da prova não carecem de análise, uma vez que a sentença vergastada, concedeu o que foi pleiteado em sede de apelação, cite-se:

PROVA

Tratando-se de relação consumerista, o rito obedecer às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a vulnerabilidade/hipossuficiência técnica da autora, inverto o ônus da prova

Ademais, cinge-se a questão na sentença
“a quo”
que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela autora, por inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de culpa profissional, imperícia, negligência ou imperícia.

O presente caso, portanto, consubstancia-se em relação de consumo, tendo em vista que os recorridos são fornecedores, na forma do art. 3º do CDC e, a apelante, consumidor, nos termos do art. 2º, do mesmo diploma legal.

Vale ressaltar, que em se tratando de hospital, a responsabilidade é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, serviços auxiliares). Quando, porém, relaciona-se ao serviço do próprio médico, como profissional liberal, o CDC estabelece que o seu regime de responsabilidade civil é subjetivo (art. 14, §4º do CDC).

Em razão disso, para se reconhecer a responsabilidade do médico, e, consequentemente do hospital, cumpre averiguar, antes, se houve ato culposo do médico que atuou como preposto, isto é, para gerar o dever de indenizar, sendo necessário, portanto, a demonstração da conduta, o dano e o nexo de causalidade entre àquela e o resultado alegado, além da culpa do agente pelo evento danoso, nos casos de responsabilidade civil.

Nessa esteira de raciocínio, após analisar as provas produzidas durante a instrução processual, fica evidente que o médico, obedeceu e respeitou as técnicas disponíveis para um atendimento adequado e eficiente. Não há qualquer indício ou prova de que o profissional tenha sido negligente ou tenha praticado qualquer conduta que possa caracterizar erro médico, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico na vesícula com evoluções indesejadas possíveis e por método cientificamente aceito.

Ressalta-se que em que pese a autora não ter requerido perícia médica, o réu apresentou parecer técnico (id. 13191355), o qual foi utilizado para fins de elucidar a controvérsia, observa-se que as lesões às vias biliares são complicações previstas na literatura médica como um dos riscos inerentes à realização da colecistectomia, e não decorrem, necessariamente, de imprudência, negligência ou imperícia do profissional médico responsável pela realização do procedimento. Quanto ao ombro lesionado, foi detectado que a lesão não é recente. Nada obsta possuir uma lesão que somente apresenta dor tempos depois do momento do em que de fato ocorreu.

Destaca-se, oportunamente, que em que pese a alegação da autora de que a decisão não levou em conta as provas carreadas aos autos, não foram ouvidas nem a Requerente nem as suas testemunhas, esta foi notificada pelo juízo, conforme despacho de id. 13191376, a especificar os meios de provas que pretendia produzir, para o qual apresentou manifestação (id. 13191378) pugnando apenas pela confirmação dos pedidos exarados em sua peça inicial, deixando de solicitar a produção de provas desejada.

Verifica-se que restou também atestado quanto ao ombro lesionado, que foi detectado que a lesão não é recente. Nada obsta possuir uma lesão que somente apresenta dor tempos depois do momento em que de fato ocorreu, diante disso, o referido laudo em momento algum afirma que tal acometimento sofrido pela requerente tiveram relação com a cirurgia realizado pelo médico do hospital apelado, isto é, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo profissional e os danos alegados pela autora.

Ressalta-se que o conjunto probatório juntado aos autos, não se mostra capaz de demonstrar o nexo de causalidade necessário para o fim de se verificar ato ilícito passível de indenização.

Nesse compasso, embora não se negue o trauma que, obviamente, a situação causou ao apelante, impossível de ser afirmar que fora decorrente do procedimento cirúrgico realizado pelo hospital apelado e ainda que fosse, não há a demonstração de erro no exercício profissional da medicina.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E HOSPITAL. Pretensão fundamentada em erro ocorrido durante cirurgia oftalmológica. Improcedência. Inconformismo da requerente. Não acolhimento. Ausência de conduta culposa do profissional. Perícia judicial concluiu pela adequação do tratamento. Cirurgia realizada conforme os protocolos médicos. Perfuração da córnea, embora não desejada, é complicação passível de ocorrer durante o procedimento de raspagem de pterígio. Inexistência de culpa do médico afasta o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJ-SP - AC: 11041184520168260100 SP 1104118-45.2016.8.26.0100, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 20/12/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2020)

DOENÇA OCUPACIONAL. PTERÍGIO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. Hipótese em que, em vista da prova produzida nos autos, não há elementos hábeis a desconstituir o laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo, que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as atividades realizadas pelo autor em benefício das empresas reclamadas com o desenvolvimento da patologia no olho direito (pterígio), conclusão que é suportada pelas condições de trabalho verificadas pelo laudo técnico.
(TRT-4 - RO: 00011247020125040451, Data de Julgamento: 30/11/2017, 8a. Turma)

Desta feita, não há a demonstração do necessário nexo de causalidade entre os problemas suportados pela Autora e a conduta do hospital ou do profissional médico, a qual foi pautada em procedimentos técnicos atestados e orientados pela literatura médica, não havendo que se cogitar em qualquer responsabilidade por parte do profissional médico.

Repita-se: no presente caso, não se verifica o necessário nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização pretendida pela Autora, ora apelante. Ressalta-se, por oportuno, que ante a ausência de conduta culposa do profissional e de nexo de causalidade em relação ao seu procedimento, não há que se falar em responsabilidade do hospital apelado, a qual somente poderia ser apurada e investigada se houvesse responsabilidade da médica.

Dessa forma, inexiste qualquer dever de reparação por danos morais no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - CIRURGIA DE CATARATA - PERDA DA VISÃO TOTAL DO OLHO ESQUERDO - ARTIGO 14, PARÁGRAFO 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO APELADO - NÃO CONFIGURAÇAO DOS DANOS MORAL E MATERIAL - IMPROVIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME. - A responsabilidade do médico é subjetiva, portanto, depende da comprovação da culpa. - É sabido que para gerar o dever de reparar o dano, subjetivamente, não basta a sua comprovação, fazendo-se necessária a demonstração da relação de causalidade entre a conduta do autor e o dano sofrido pela vítima. (TJ-SE - AC: 2008203190 SE, Relator: DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 05/06/2008, 1ª.CÂMARA CÍVEL)

Indenização Erro médico - A responsabilidade do médico é subjetiva, conforme demonstra o art. 951 do Código Civil, e o art. 14, § 4º, do C.D.C. - No presente caso, a não comprovação do erro médico rompe o nexo causal, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva, hipótese esta em que a pessoa jurídica responde pelo dano sem culpa - A incontinência urinária que acomete o apelante, segundo laudo, é resultante da "intercorrência" médica Apelo desprovido (Voto 24955)(TJ-SP - APL: 314833320048260576 SP 0031483-33.2004.8.26.0576, Relator: Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, por ausência de comprovação de nexo de causalidade e, por conseguinte, culpa médica apta a ensejar a indenização pretendida.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 23 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/06/2023